Tribunal: TJDFT
Processo: 0701839-42.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0701839-42.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE AGRAVADO: DANIELLE DANTAS BARBOSA, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Preparo recolhido. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto contra decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência pleiteada pela agravada para “determinar aos réus que autorizem a inscrição provisória no concurso da autora, com efeito para essa etapa e outras que vierem a ser realizadas até decisão final”. Alega o agravante que a agravada tem 32 anos e que “o ajuizamento da ação na origem denota que a própria Agravada reconhece o fato de não preencher o requisito contido no § 1o do art. 11 da Lei no 7.289, de 18 de dezembro de 1984, com redação dada pela Lei no 12.086, de 2009, replicado no subitem 3.1.1 alínea ‘e’ do edital de abertura, temendo, portanto, o indeferimento de sua solicitação de inscrição”. Sustenta que “que o deferimento de liminares a candidatos que não cumprem as disposições legais e editalícias tumultuam o certame e geram insegurança jurídica, pois a participação de candidatos na condição de sub judice no certame, tornam os resultados inconsistentes e precários, tendo em vista que interfere na ordem classificatória dos candidatos que cumpriram todas as disposições editalícias”, e que a agravada concordou com as regras do edital ao se inscrever para o certame. Afirma que a manutenção da decisão agravada implica invasão do mérito administrativo e que mantidos os efeitos da decisão estaria ferido o princípio da isonomia e da primazia do interesse público sobre o privado. Pede a suspensão e reforma da decisão agravada. Decido. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. A tutela provisória de urgência será concedida quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na origem, a requerente, de 32 anos, busca participar do Concurso Público de Admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Distrito Federal – Edital n. 03/2025 – DGP/PMDF, de 31 de janeiro de 2025. O edital exige que os candidatos tenham até 30 anos no último dia das inscrições e esse limite não se aplica aos policiais militares da ativa da Corporação. A Súmula 683 do STF estabelece que “o limite de idade para inscrição em concurso público só se legitima em face do artigo 7o, inciso XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido” O requisito do edital está previsto no art. 11, § 1o, da Lei n. 7.289/84 e figura como exigência para a matrícula no curso de formação que é etapa posterior à aplicação das provas e demais avaliações: Art. 11. Para matrícula nos cursos de formação dos estabelecimentos de ensino da Polícia Militar, além das condições relativas à nacionalidade, idade, aptidão intelectual e psicológica, altura, sexo, capacidade física, saúde, idoneidade moral, obrigações eleitorais, aprovação em testes toxicológicos e suas obrigações para com o serviço militar, exige-se ainda a apresentação, conforme o edital do concurso, de diploma de conclusão de ensino superior, reconhecido pelos sistemas de ensino federal, estadual ou do Distrito Federal. (Redação dada pela Lei no 12.086, de 2009). § 1o A idade mínima para a matrícula a que se refere o caput deste artigo é de 18 (dezoito) anos, sendo a máxima de 35 (trinta e cinco) anos, para o ingresso nos Quadros que exijam formação superior com titulação específica, e de 30 (trinta) anos nos demais Quadros, não se aplicando os limites máximos aos policiais militares da ativa da Corporação. O limite de idade imposto para alguns certames, a priori, é constitucional, desde que observada a correlação quanto à natureza do cargo a ser preenchido. Em caso de ingresso de policiais militares na ativa, o mesmo limite não se mostra razoável em razão da prévia formação e experiência. Nesse sentido: 5. O STF já afirmou que o limite etário em alguns certames é constitucional, contudo o referido critério de discriminação deve ser pautado no princípio da razoabilidade, proporcionalidade, bem como deve se observar se as atribuições do cargo exigem tal limitação. O caso concreto difere-se de tais situações, pois há previsão normativa (art. 11 da lei retromencionada) excluindo a aplicação do limite etário aos policiais militares que se encontram na ativa. Além disso, o dispositivo legal em questão não é maculado de inconstitucionalidade, porquanto visa prestigiar àqueles que já fazem para da Polícia Militar do Distrito Federal, ao prever uma exceção quanto à limitação etária. Entendimento diverso inviabilizaria a ascensão dos integrantes da corporação nos quadros da Polícia Militar, o que não se afigura razoável porquanto desprestigia candidatos com formação diferenciada, por já possuírem experiência no âmbito da Instituição. (Acórdão 1083977, 0705890-57.2017.8.07.0018, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/03/2018, publicado no DJe: 27/03/2018.) Esta Turma Recursal teve a oportunidade de manifestar o mesmo entendimento recentemente: 6. Por sua natureza, o cargo de oficial de polícia legitima a limitação de idade para a participação em concurso que visa o preenchimento de vagas na corporação, especialmente por se tratar de atividade que exige vigor físico para o seu adequado desempenho. 7. No entanto, a previsão do limite de idade para o ingresso em qualquer carreira pública necessita estar em consonância com os princípios aos quais a administração pública deve observância, dentre eles o da isonomia, que prevê tratamento igualitário aos que se encontram na mesma situação. 8. No caso dos autos, constata-se que, a despeito das razões expostas na decisão atacada, não houve violação ao princípio da isonomia, pois a previsão do edital de inaplicabilidade do limite de idade de trinta anos aos policiais militares da ativa colocou candidatos civis e militares em posições desiguais por estarem, de fato, em situações distintas, isso porque os integrantes da corporação já passaram pelo processo de aptidão física e psicológica, possuem experiência profissional específica e, para eles, a participação no concurso significa oportunidade de ascensão, o que os diferencia dos demais candidatos e justifica a ausência de limitação de idade. Sobre o tema, convém mencionar os Acórdãos n. 1083977, 0705890-57.2017.8.07.0018, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 21/03/2018, publicado no DJe: 27/03/2018 e n. Acórdão 1082092, 0714025-64.2017.8.07.0016, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/03/2018, publicado no DJe: 20/03/2018. 9. Portanto, estando o critério da idade devidamente justificado pela natureza da atividade vinculada ao cargo a ser preenchido e não havendo violação ao princípio da isonomia na permissão da participação dos militares que ultrapassem a idade exigida, o requisito da idade máxima de trinta anos para os civis se afigura legítima e desprovida de qualquer ilegalidade que a macule. 10. Logo, constatado que o Agravado não preenche o requisito da idade, pois conta com 37 anos, imperioso concluir que merece acolhimento o pedido de reforma. 11. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada para o indeferimento do pleito liminar de participação do agravado no curso de formação de Oficiais da Polícia Militar do Distrito Federal. (Acórdão 2005175, 0701337-06.2025.8.07.9000, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/06/2025, publicado no DJe: 12/06/2025.) Deste modo, é de se concluir que, a priori, não se vislumbra a probabilidade do direito da agravante e, por via de consequência, fica desautorizada a tutela provisória de urgência requerida. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO de efeito suspensivo da decisão que determinou aos réus que promovam a inscrição provisória da parte autora no concurso. Comunique-se ao douto Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravada para contrarrazões. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA